Tribunal: TJSP
Processo: 1031736-26.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Pedido regressivo que deve ser pautado em prova documental - Inexistência de prova documental que comprove o efetivo nexo causal entre o sinistro alegado e o pagamento efetivado ao segurado – Apreciação dos elementos descritos no aviso de sinistro e no recibo de pagamento que não demonstram

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Pedido regressivo que deve ser pautado em prova documental - Inexistência de prova documental que comprove o efetivo nexo causal entre o sinistro alegado e o pagamento efetivado ao segurado – Apreciação dos elementos descritos no aviso de sinistro e no recibo de pagamento que não demonstram nexo de causalidade como o prejuízo suportado pelo segurado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031736-26.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SWISS RE
CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A (BRADESCO AUTO/RE CIA
DE SEGUROS), são apelados CMA CGM SOCIETÉ ANONYME (REPRESENTADA
POR CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA) e CHINA SHIPPING
CONTAINER LINES CO., LTD., REPRESENTADA NO BRASIL POR CHINA
SHIPPING BRASIL.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral. E
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador,
com declaração. Declaram votos vencedores o 3o e o 4o desebargadores.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-26.2016.8.26.0562
Apelante: Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A (Bradesco Auto/re Cia
de Seguros)
Apelados: Cma Cgm Societé Anonyme (Representada Por Cma Cgm do Brasil
Agência Marítima Ltda) e China Shipping Container Lines Co., Ltd.,
Representada No Brasil Por China Shipping Brasil
Comarca: Santos
Voto no 33521
DEMANDA REGRESSIVA TRANSPORTE MARÍTIMO
Conversão do julgamento em diligência Desnecessidade
Pedido regressivo que deve ser pautado em prova documental -
Inexistência de prova documental que comprove o efetivo nexo
causal entre o sinistro alegado e o pagamento efetivado ao
segurado Apreciação dos elementos descritos no aviso de
sinistro e no recibo de pagamento que não demonstram nexo de
causalidade como o prejuízo suportado pelo segurado

Sentença mantida Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 1235/1242 dos autos, que julgou improcedente o pedido regressivo,
insurge-se a autora, ora apelante, alegando, em suma, que, subsistindo dúvidas
acerca da comprovação do nexo causal, pode ser determinada a conversão do
julgamento em diligência para se obter esclarecimentos do segurado, que
promoveu o pagamento de sinistro por avarias em bens móveis do seu segurado e
que se encontravam em transporte marítimo, que foram produzidas provas
documentais que demonstraram o pagamento do sinistro, que houve a respectiva
vistoria, regulação de sinistro, a quantificação de prejuízos, a identificação dos
responsáveis e o pagamento da indenização ao segurado, que o segurado
apresentou declaração escrita que comprova os danos sofridos e a descrição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contêineres, que a r. sentença recorrida não teria feito menção à declaração
subscrita pelo segurado, que não restam dúvidas acerca da responsabilidade das
apeladas, que o aviso de sinistro é documento interno, de natureza administrativa,
voltado apenas à abertura do procedimento e não se vincula à sub-rogação,
afirma, ainda, que o fato de não terem sido citadas todas as faturas comerciais no
aviso de sinistro não determina a invalidade do pagamento de indenização ou da
respectiva sub-rogação, que a probabilidade de um pagamento de indenização
sem nenhuma razão de ser seria objeto de inúmeras instâncias controladoras, que
as apeladas devem ser condenadas ao pagamento do pedido regressivo e, por fim,
pleiteia o provimento do recurso.
As apeladas apresentaram contrarrazões (fls.
1300/1332 e fls. 1333/1367).
As partes demandantes apresentaram oposição
ao julgamento virtual (fls. 1369, 1372 e fls. 1374).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
Trata-se, em breve síntese de pedido regressivo
deduzido por entidade seguradora, pelo pagamento de sinistro ao seu seguro, por
supostos danos a bens móveis que foram objeto de transporte marítimo.
Com efeito, a conversão do julgamento em
diligência para a oitiva do segurado, em sede de demanda regressiva, não se
mostra razoável, pois é dever do demandante apresentar prova documental
concreta sobre o pagamento e sua efetiva congruência com o sinistro, sob pena de
não cumprimento do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, mesmo porque, a produção de tal prova, de natureza oral, ainda que
afirmasse a existência do alegado sinistro, não teria o condão de demonstrar, com
precisão, a vinculação entre o aviso de tal sinistro com os contêineres que alegou
relacionados aos bens móveis supostamente danificados.
No mais, reapreciando a prova documental
produzida nos autos, como bem decido pela r. sentença recorrida, não se
encontram presentes elementos probatórios concretos e convincentes acerca do
nexo de causalidade entre o alegado pagamento do prejuízo suspostamente
suportado pela segurada e o presente pedido regressivo, uma vez que, apesar dos
documentos acostados aos autos pela apelante, não há como se verificar, de
forma efetiva e insofismável, a comprovação do vínculo de causa e efeito entre o
dano suportado pelo segurado e a pretensão deduzida.
Além do mais, apreciando-se os documentos de
fls. 105 e 427 dos autos, respectivamente o aviso de sinistro e o recibo de
pagamento ao segurado, a apelante não comprovou a concreta existência de
relação entre o pagamento efetivado e o prejuízo alegado nos autos, não sendo tal
documentação suficiente para dar azo ao pedido regressivo.
E,
ainda
mais,
também
apreciando
os
documentos de fls. 79/106, 105, 107, 108/112, 141/162, 189/191, 223/225,
248/255, 256/257, 282/287, 325/345 e fls. 879, todos citados pela apelante, não
se verifica a presença de prova inequívoca de relação causal entre o sinistro
alegado nos mencionados contêineres, ou nos produtos ali contidos, e o
pagamento efetivado ao segurado (fls. 427), nem mesmo da apreciação da
declaração do segurado se aprecia, com segurança, tal nexo causal, isto é, os
elementos informativos contidos entre os referidos documentos não possuem
indispensável vinculação com aqueles contidos no pagamento que teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promovido ao segurado, não se prestando ao acolhimento do pedido regressivo
deduzido pela apelante.
A
r.
sentença
recorrida,
com
precisão,
fundamentou que:
“Por ser ação regressiva e invocando, como
causa de pedir, a sub-rogação no valor
indenizado ao segurado, era ônus da autora
comprovar que pagamento realizado à Segurada
se deu em razão dos danos causados aos
produtos transportados pelas rés.
(...)
Desta
forma,
o
caso
concreto
é
de
improcedência do pedido regressivo, vez que a
seguradora, ora autora, não logrou comprovar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo 786, caput, do Código Civil: “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do
dano”.
(...)
Em suma, o documento de fl. 427 intitulado de
recibo
de
pagamento,
faz
referência
ao
pagamento de US$ 603.220,00 da apólice
639.500.002. Já o Aviso de Sinistro no valor
total de US$ 1.989.464,91 acostado às fls. 105,
expressamente indica os "Invoices" envolvidos
no
sinistro
(faturas
n°s
2014EXP-01605,
2014EXP-01606,
2014EXP-01618,
2014EXP-01656,
2014EXP-01658,
3000219954, POSY4204 e POSY4206).
No entanto, da análise da vasta gama de
documentos acostados pelas partes não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível comprovar que os BLs XMPC423567 e
HKGPNNG003644 referem-se aos "invoices"
relacionados no Aviso de Sinistro juntado às fls.
105.
Pelo contrário, o BL XMPC423567 acostado às
fls.
107
veio
incompleto
e
no
BL
HKGPNNG003644 (fls. 108 e seguintes) é
possível verificar que faz referencia aos
"invoices" RL201401222-4/5/6, os quais sequer
foram citados no Aviso de Sinistro que deu
origem ao suposto pagamento realizado pela
parte Autora à sua Segurada.
Assim, evidente inexistir nexo causal entre o
pedido indenizatório e o dano sofrido pela
Segurada, já que o Aviso de Sinistro de fls. 105
e recibo de fls. 427 que embasa o pedido de
regresso da Autora NÃO referem-se aos
conteúdos dos containers UNIU205.2191-1 e
TRHU204487-7.
Se prova alguma nesse sentido foi produzida
pela demandante, evidente que não pode ela
pretender o ressarcimento daquilo que não
logrou êxito em comprovar que desembolsou a
titulo de indenização decorrente do acidente
envolvendo os containers UNIU205.2191-1 e
TRHU204487-7.” (os grifos não constam do
original).
Além de que, com o devido respeito, a própria
apelante confirma a inexistência de tais elementos informativos, que eram
indispensáveis para a determinar a causalidade dos fatos narrados, conforme
afirmado às fls. 1288, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em primeiro lugar, como já dito, o aviso de
sinistro é documento interno, de natureza
administrativa, voltado apenas à abertura do
procedimento. Não vincula a sub-rogação, já
que os prejuízos, apurados após o complexo
procedimento de regulação de sinistro, foram
nitidamente
indenizados
como
bem
o
demonstram vários outros documentos dos
autos.
Em segundo lugar, do fato de não terem sido
citados todas as faturas comerciais no aviso de
sinistro não se extrai a invalidade do pagamento
indenizatório, nem da sub-rogação, nem da
relação íntima com o evento que guardam os
danos com a indenização, até porque essa foi
ratificada pela manifestação de fl. 879. A
Seguradora,
portanto,
realizou
todos
os
levantamentos, coletou documentos e apurou
que os prejuízos suportados pelo segurado
guardavam relação com o risco do transporte.
Em terceiro lugar, ainda que se fosse considerá-
lo como o elemento probatório central do
processo, haveria de se ter, pelo menos, a
certeza
quanto
à
responsabilidade
da
transportador a cuja atividade se vinculou as
faturas comerciais lá mencionadas, isto é, a
precisão da responsabilidade ao menos da CMA-
CGM.” (os grifos não constam do original)
E, assim sendo, na verdade, por todos os fatos
narrados nos autos e documentos acostados, verifica-se que a parte apelante
deixou de produzir provas de suas alegações, consoante dispõe o artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil e, não o fazendo, a apelante se sujeita à
improcedência da ação. Nesse sentido: “Não havendo nos autos prova bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o acolhimento do pleito vestibular, a improcedência da ação é medida que
se impõe, eis que ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do
direito por ele postulado (art. 333, I, CPC)”1.
Sobre o ônus da prova, o Professor Vicente
Greco Filho2, com maestria, tece os seguintes comentários, a saber: “O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito”.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso e, neste momento, com fulcro no artigo
85, § 11, diante do trabalho adicional exercido nesta fase recursal, majora-se a
verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 TJMG Apelação no 2.0000.00.406691-3/000(1) Data de publicação do acórdão: 10.02.2004.
2 Direito Processual Civil Brasileiro - Editora Saraiva, 11a edição - Volume II - São Paulo 1996 - pág. 204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1031736-26.2016.8.26.0562 Santos 11a VC VOTO 76555
Apte: Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A (Bradesco Auto/re Cia de
Seguros).
Apdas: Cma Cgm Societé Anonyme e outra.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o eminente Relator sorteado, para
também negar provimento ao recurso.
Com efeito, o conjunto probatório não permite
formação de convencimento de que realmente haja nexo causal entre
o sinistro e o pagamento efetuado pela apelante. O acidente
envolveu os containers UNIU205.2191-1 e TRHU204487-7.” . No
entanto, o Aviso de Sinistro (fls. 105) e o recibo (fls. 427) não
fazem alusão à extensão e à magnitude do fato objeto da cobertura.
Em tais circunstâncias, na medida em que a
segurada entendeu ter ocorrido perda total de suas mercadorias
acondicionadas nos containers UNIU205.2191 e TRHU204487-7 (cf.
fls. 221/222), a apelante resolveu indenizá-la. Mas isso não eximiria
a seguradora de verificar se realmente ocorrera a perda total. E a
prova existente nos autos não autoriza tal conclusão. A leitura
atenta do documento a fls. 304 e seguintes, laudo elaborado por
perito credenciado pela Receita Federal, permite formação de
convencimento contrário (cf., especialmente, fls. 311). Releva notar
que a segurada proclamou a perda total antes mesmo de a carga
chegar no Brasil (cf. novamente fls. 221/222).
Assim,
o
conjunto
probatório
não
socorre
a
apelante, visto que não foi produzida prova de que realmente
ocorrera a perda total da mercadoria segurada. As transportadoras
não podem ser responsabilizadas por sinistro dessa magnitude, na
falta de demonstração efetiva.
Além disso, houve determinação de fornecimento de
informações pela segurada a respeito do específico recebimento do
valor da indenização da carga transportada pela China Shipping (cf.
fls. 800) e a resposta foi subscrita por quem já não dispunha de
poderes de representação da empresa e trazida aos autos pelos
patronos da apelante (fls. 878), algo que refoge do usual, sem que
tenha havido explicações convincentes para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A própria apelante percebeu a fragilidade da prova
que deveria ter produzido, mas deixou de produzir, tanto que veio
requerer em seu recurso a conversão do julgamento em diligência,
para produção de prova suplementar. Mas, a meu ver, sem razão, na
medida do que dispõe o art. 373, I, do C.P.C., e também diante da
constatação de que ela expressamente dispensara a produção de
outras provas, formulando requerimento de julgamento antecipado
da lide (cf. fls. 889).
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda
de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria
da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a
qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya
petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto
necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o,
expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la carga
de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que
consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea
su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria General
de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O
Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota
159, p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em última
análise, do efeito jurídico que cada parte pretende obter de
determinados fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos
dos quais depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui
Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”,
Ed. Almedina, 2000, p. 146).
E aqui, como visto, a apelante não se desvencilhou
de seu encargo. E é descabida, a meu ver, a tentativa de produção de
prova suplementar, justamente por força do requerimento de
julgamento antecipado da lide. Com efeito, em tais circunstâncias, a
questão está inequivocamente coberta pela preclusão (cf. STJ Rec.
Esp. 1.200.276/RJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 7.5.2012,
AgRg. no Rec. Esp. 1.272.953/RJ, 2a T., Rel. Min. Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Martins, DJ 26.4.2012, AgRg. no Rec. Esp. 866.229/RJ, 6a T., Rel.
Min. Celso Limongi
Desembargador Convocado do TJSP, DJ
3.11.09, Rec. Esp. 810.667/RJ. Rel. p/acórdão Min. Nancy Andrighi,
DJ 5.11.08). Nesse sentido, já se decidiu nesta Corte em caso
análogo, em acórdão relatado pelo ilustre Desembargador Matheus
Fontes: “Quem afirma não ter interesse em provas e pede
julgamento antecipado não pode depois vir a alegar cerceamento de
defesa
na apelação. Há preclusão lógica, que extingue a
possibilidade de prática do ato” (Ap. 0006520-83.2009.8.26.0220,
de Guaratinguetá, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 21.2.2013).
Aqui,
malgrado
não
tenha
sido
afirmado
formalmente o cerceamento, foi isso que a apelante alegou. Mas sem
razão.
Em resumo, exercida a opção de indenização
integral da carga pela apelante, sem que tenha sido evidenciado o
nexo causal da imputação endereçada às transportadoras, a r.
sentença merece ser mantida.
É como voto, sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031736-26.2016.8.26.0562
APELANTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A
(BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS)
APELADOS: CMA CGM SOCIETÉ ANONYME (REPRESENTADA POR CMA
CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA) E CHINA SHIPPING
CONTAINER LINES CO., LTD., REPRESENTADA NO BRASIL POR CHINA
SHIPPING BRASIL
COMARCA DE SANTOS - 11a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
VOTO No 29.607
Declaração de voto vencido do 2o juiz EDGARD ROSA
1) Trata-se de ação regressiva movida pela cia
seguradora sub-rogada, pelo pagamento feito à segurada POSITIVO
INFORMÁTICA S/A de indenização pela perda total de mercadoria
transportada pelas ré, por força de acidente ocorrido no dia 28 de outubro
de 2014, consistente em colisão seguida de incêndio do navio SAN FELIPE,
no porto de Kelang, Malásia.
A r. sentença recorrida fundamentou que:
“Por ser ação regressiva e invocando, como
causa de pedir, a sub-rogação no valor
indenizado ao segurado, era ônus da autora
comprovar que pagamento realizado à Segurada
se deu em razão dos danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos transportados pelas rés.
(...)
Desta
forma,
o
caso
concreto
é
de
improcedência do pedido regressivo, vez que a
seguradora, ora autora, não logrou comprovar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo 786, caput, do Código Civil: “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do
dano”.
(...)
Em suma, o documento de fl. 427 intitulado de
recibo
de
pagamento,
faz
referência
ao
pagamento de US$ 603.220,00 da apólice
639.500.002. Já o Aviso de Sinistro no valor
total de US$ 1.989.464,91 acostado às fls. 105,
expressamente indica os "Invoices" envolvidos
no
sinistro
(faturas
n°s
2014EXP-01605,
2014EXP-01606,
2014EXP-01618,
2014EXP-01656,
2014EXP-01658,
3000219954, POSY4204 e POSY4206).
No entanto, da análise da vasta gama de
documentos acostados pelas partes não é
possível comprovar que os BLs XMPC423567 e
HKGPNNG003644 referem-se aos "invoices"
relacionados no Aviso de Sinistro juntado às fls.
105.
Pelo contrário, o BL XMPC423567 acostado às
fls.
107
veio
incompleto
e
no
BL
HKGPNNG003644 (fls. 108 e seguintes) é
possível verificar que faz referencia aos
"invoices" RL201401222-4/5/6, os quais sequer
foram citados no Aviso de Sinistro que deu
origem ao suposto pagamento realizado pela
parte Autora à sua Segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, evidente inexistir nexo causal entre o
pedido indenizatório e o dano sofrido pela
Segurada, já que o Aviso de Sinistro de fls. 105
e recibo de fls. 427 que embasa o pedido de
regresso da Autora NÃO referem-se aos
conteúdos dos containers UNIU205.2191-1 e
TRHU204487-7.
Se prova alguma nesse sentido foi produzida
pela demandante, evidente que não pode ela
pretender o ressarcimento daquilo que não
logrou êxito em comprovar que desembolsou a
titulo de indenização decorrente do acidente
envolvendo os containers UNIU205.2191-1 e
TRHU204487-7.” (os grifos não constam do
original).
O eminente Relator Des. Roberto Mac
Cracken, por seu voto, está a negar provimento ao recurso, tendo, em
resumo, ponderado o seguinte:
Além de que, com o devido respeito, a própria
apelante confirma a inexistência de tais elementos informativos, que eram
indispensáveis para a determinar a causalidade dos fatos narrados, conforme
afirmado às fls. 1288, a saber:
“Em primeiro lugar, como já dito, o aviso de
sinistro é documento interno, de natureza
administrativa, voltado apenas à abertura do
procedimento. Não vincula a sub-rogação, já
que os prejuízos, apurados após o complexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de regulação de sinistro, foram
nitidamente
indenizados
como
bem
o
demonstram vários outros documentos dos
autos.
Em segundo lugar, do fato de não terem sido
citados todas as faturas comerciais no aviso de
sinistro não se extrai a invalidade do pagamento
indenizatório, nem da sub-rogação, nem da
relação íntima com o evento que guardam os
danos com a indenização, até porque essa foi
ratificada pela manifestação de fl. 879. A
Seguradora,
portanto,
realizou
todos
os
levantamentos, coletou documentos e apurou
que os prejuízos suportados pelo segurado
guardavam relação com o risco do transporte.
Em terceiro lugar, ainda que se fosse considerá-
lo como o elemento probatório central do
processo, haveria de se ter, pelo menos, a
certeza
quanto
à
responsabilidade
da
transportador a cuja atividade se vinculou as
faturas comerciais lá mencionadas, isto é, a
precisão da responsabilidade ao menos da CMA-
CGM.” (os grifos não constam do original)
Além do mais, apreciando-se os documentos de
fls. 105 e 427 dos autos, respectivamente o aviso de sinistro e o recibo de
pagamento ao segurado, a apelante não comprovou a concreta existência de
relação entre o pagamento efetivado e o prejuízo alegado nos autos, não sendo
tal documentação suficiente para dar azo ao pedido regressivo.
E,
ainda
mais,
também
apreciando
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos de fls. 79/106, 105, 107, 108/112, 141/162, 189/191, 223/225,
248/255, 256/257, 282/287, 325/345 e fls. 879, todos citados pela apelante, não
se verifica a presença de prova inequívoca de relação causal entre o sinistro
alegado nos mencionados contêineres, ou nos produtos ali contidos, e o
pagamento efetivado ao segurado (fls. 427), nem mesmo da apreciação da
declaração do segurado se aprecia, com segurança, tal nexo causal, isto é, os
elementos informativos contidos entre os referidos documentos não possuem
indispensável vinculação com aqueles contidos no pagamento que teria sido
promovido ao segurado, não se prestando ao acolhimento do pedido regressivo
deduzido pela apelante.
2)
Entendo,
contudo,
e
o
digo
respeitosamente, que o caso pode prosseguir, para a elucidação das dúvidas
apontadas pelas rés quanto à validade do pagamento promovido pela
autora e sua vinculação ao sinistro noticiado a fls. 105, e bem assim para a
definição de eventual valor reparatória a que faz jus, dada a impugnação
relativa ao aproveitamento comercial dos salvados.
A regulação administrativa teve início com a
notícia do sinistro, um dia após a colisão e o incêndio do navio San Felipe,
conforme se vê a fls. 105, constando do documento que se tratava de
“incêndio-molhadura” em tal embarcação, ocorrido no Porto Klang,
Malásia, com expressa ressalva de que “ainda não temos informações da
situação real dos containers da positivo informática”.
E ao final da regulação, deu-se o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da indenização no valor de US$ 603.220,00, no dia 7 de janeiro de 2015,
“em razão de danos causados às mercadorias seguradas pela apólice
acima mencionada, em sinistro ocorrido no dia 28.10.2014” (recibo
emitido pela segurada Positivo Informática S/A, fls. 427).
Tanto o aviso de sinistro, quanto o recibo,
mencionavam a apólice no 639.500.002, e identificavam o evento sob o no
135863.
O fundamento central da sentença, para
negar a indenização, foi seguinte:
Assim, evidente inexistir nexo causal entre o
pedido indenizatório e o dano sofrido pela
Segurada, já que o Aviso de Sinistro de fls. 105
e recibo de fls. 427 que embasa o pedido de
regresso da Autora NÃO referem-se aos
conteúdos dos containers UNIU205.2191-1 e
TRHU204487-7.

Mas não há dúvida de que o contêiner
UNIU2052191 encontrava-se a bordo do San Felipe, quando do incêndio,
e no porto foi constatada a destruição total de 720 monitores de LCD, no
valor de US$ 12,919.54, mas as demais mercadorias foram transferidas ao
contêiner TEMU524339-6, que descarregou em Paranaguá no dia 1o de
março de 2015.
Isso foi reconhecido pela corré Cma Cgm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Societé Anonyme (Representada Por Cma Cgm do Brasil Agência
Marítima Ltda), na contestação, fls. 459, mas o fato é que ela sustenta que
a destruição da carga que chegou ao Brasil ocorreu por opção comercial da
segurada e segundo o seu entendimento não se justificava, o que estaria
a elidir a obrigação reparatória; ademais, tal ré impugna também outras
despesas que estão a ser cobradas pela autora.
Por outro lado, a corré China Shipping
questionou o valor indenizatório correspondente aos produtos que
transportava, que se encontravam no contêiner TRHU-204.487-7,
alegando que a conta não fechava, o que, provavelmente, segundo o seu
entendimento, decorreria do fato de que o pagamento da indenização de
US$ 603 mil corresponde a sinistro diverso fls. 528.
Ocorre que a segurada Positivo ofereceu
declaração no sentido de que o valor indenizatório que recebeu
corresponde aos embarques seguintes (fls. 879):
CMA-CGM, Contêiner UNIU-205.2191-1, BL
MASTER XMPC423567, valor FOB-USD 244.426,46;
CHINA
SHIPPING,
Contêiner
THRU-204.487-7, BL MASTER HKGPN003644, valor FOB-USD 276.292,57.
Por isso, em princípio, segundo a minha
compreensão dos fatos, entendo que não é possível afirmar que o
pagamento da indenização do seguro não se vincula ao sinistro ocorrido no
dia 28 de outubro de 2014, consistente em incêndio e colisão do navio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAN FELIPE, no porto de Kelang, Malásia.
As dúvida que acaso remanescem podem
ser superadas com o prosseguimento da instrução. Não tenho dúvida de
que ocorreu o sinistro e a cia seguradora indenizou a segurada, sub-
rogando-se em seus direitos, pelo pagamento, talvez não pelo valor
reclamado, o que poderia ser melhor apurado em instrução.
A iniciativa do órgão judicial em matéria
probatória deve proporcionar a apuração mais completa dos fatos, na busca
da efetivação do direito material subjacente. Destarte, é lícito ao juiz instar
os litigantes a colaborar nesse anseio de desvendar a realidade fática,
independentemente dos respectivos interesses, lançando mão das normas
sobre a distribuição do ônus da prova como ultima ratio, dada sua natureza
de verdadeiras regras de julgamento a serem aplicadas em situações de
insuficiência de prova.
Nas precisas palavras do Des. José Roberto
dos Santos Bedaque, que por muitos anos honrou sua cátedra nesta 22a
Câmara de Direito Privado:
“Não há dúvida de que a atividade instrutória por
parte do juiz pode diminuir os casos em que seja necessário recorrer às normas
de distribuição dos riscos pela obscuridade dos fatos. Ou seja, se além das
partes, também o juiz desenvolve esforços para obtenção da prova, maior a
possibilidade de esclarecimento dos fatos, o que diminui, na mesma proporção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a necessidade de se apelar para a distribuição dos encargos do art. 333. Na
verdade, aumenta a probabilidade de um julgamento correto, conforme a
vontade do legislador. As regras sobre o ônus da prova constituem a última
saída para o juiz, que não pode deixar de decidir. São necessárias, mas devem
ser tratadas com exceção, pois o que se pretende com a atividade jurisdicional é
que os provimentos dela emanados retratem a realidade, não meras ficções.
Essa é a única relação que se pode dizer existente entre o poder instrutório do
juiz e o ônus da prova.”3
O meu voto propõe, para mais seguro
julgamento da lide, que se promova prova pericial em 1o grau, para a
elucidação definitiva de eventual vinculação do valor pago pela autora com
o sinistro visto nos autos, e apuração sobre a necessidade efetiva de
destruição dos salvados recebidos no Brasil, despesas administrativas, e
demais temas que forem objeto dos quesitos que as partes apresentação,
sem prejuízo das indagações deduzidas pelo Magistrado da vara de origem.
Ante o exposto, por meu voto, provejo em
parte o recurso e anulo a sentença, para determinar a produção de prova
pericial, prosseguindo-se na melhor forma de direito.
EDGARD ROSA
2o juiz, vencido
3 Código de Processo Civil interpretado / Antonio Carlos Marcato, coordenador. - 2. ed. - São Paulo:
Atlas, 2005, p. 400.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.939
Apelação Cível no 1031736-26.2016.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A (Bradesco
Auto/re Cia de Seguros)
Apelados: Cma Cgm Societé Anonyme (Representada Por Cma Cgm do
Brasil Agência Marítima Ltda) e China Shipping Container Lines Co.,
Ltd., Representada No Brasil Por China Shipping Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 17.939
Vistos,
Cuida-se de ação regressiva contra a transportadora,
proposta pela seguradora, que tem por objetivo obter o ressarcimento da
indenização efetuada perante sua cliente.
Acidente náutico em que o navio San Felipe que
transportava contêineres contendo componentes eletrônicos colidiu com o
navio Al Riffa que se encontrava parado, o que provocou incêndio em
consequência do forte impacto decorrente da colisão.
A seguradora indenizou a segurada pela integralidade
dos lotes de produtos transportados nos contêineres UNIU-205.2191-1 e
TRHU-204.487-7, ao argumento de que as altas temperaturas a que foram
submetidos, bem como as consequências do impacto da colisão conforme
assinalado, teriam comprometido irremediavelmente a qualidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestabilidade dos componentes eletrônicos que foram assim descartados
por decisão da própria segurada. Não houve vistoria nos produtos.
Duas foram as questões colocadas para análise: a não
comprovação do pagamento pela seguradora à sua cliente diante da
documentação carreada aos autos e a não realização de vistoria nos
produtos para que fosse autenticada sua imprestabilidade.
Com relação à não sub-rogação diante da não
comprovação da documentação, tal ficou bem evidenciado tanto pela
fundamentação da sentença como pelo voto do eminente relator
Desembargador Roberto Mac Cracken.
Também não vinga a argumentação de que os produtos
estariam imprestáveis diante das consequências do acidente. Observa-se
que parte dos componentes foram transportados no contêiner
TEMU-524.339-6 e entendo, com o devido respeito, que muito embora
seja sobremaneira louvável a decisão da segurada de não utilizar os
componentes transportados em sua integralidade, tal decisão implica na
assunção dos ônus dela decorrentes e imputáveis tão somente a ela,
segurada.
Não é possível carrear à transportadora os danos
envolvendo toda a carga sem uma vistoria adequada para constatação da
existência e extensão dos danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se a seguradora compactuou com essa decisão e
mesmo assim procedeu à cobertura securitária (e aqui não se está
adentrando na questão da ausência dos efeitos da sub-rogação já referida)
também assumiu o risco por sua própria conta.
Pelas razões resumidamente expostas, meu voto
acompanha o do eminente relator para negar provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1249DFD8
9
11
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
12547D58
12
20
Declarações
de Votos
EDGARD SILVA ROSA
12554240
21
23
Declarações
de Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
1278FD54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031736-26.2016.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.